Tribunal: TJSP
Processo: 2240419-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240419-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
ORIVALDO RODRIGUES NOGUEIRA e Paciente RAFAEL SIMPLICIO DOS
SANTOS, é impetrado MM. JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO VICENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240419-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36.121
2
Habeas Corpus no 2240419-49.2020.8.26.0000
Comarca de São Vicente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.121
Habeas Corpus
Homicídio duplamente qualificado

Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva -
Alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo
na formação da culpa e por ausência de fundamentação
na decisão que analisou a necessidade de manutenção da
prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de
Processo Penal
Inadmissibilidade
Ação penal que
tramita regularmente, não se tendo comprovado desídia
do Magistrado na condução do processo nem vulneração
do
princípio
da razoabilidade
Instrução criminal
encerrada e proferida decisão de pronúncia
Aplicação
das Súmulas 21 e 52 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Hipótese, ademais, em que a r. decisão atacada
foi proferida, com motivação adequada, em conformidade
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eis
que ressaltou a ausência de alteração da situação fático-
jurídica que orientou o decreto da custódia cautelar e a
gravidade in concreto do delito. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Orivaldo Rodrigues Nogueira, com pedido de liminar, em prol
de Rafael Simplício dos Santos, preso em caráter preventivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240419-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36.121
3
pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, sob a alegação de
constrangimento ilegal, seja porque o douto Magistrado a quo proferiu
decisão destituída de fundamentação idônea, ao analisar a necessidade
de manutenção da prisão do paciente, nos termos do artigo 316 do
Código de Processo Penal; seja porque ocorre excesso de prazo na
formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra custodiado,
cautelarmente, há exatos 746 dias, sem previsão de data para
julgamento pelo júri popular.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
imediata expedição de alvará de soltura em prol do paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, em síntese, por conta
da manutenção da custódia cautelar sem fundamentação idônea e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240419-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36.121
4
excesso de prazo na formação da culpa, a afetar, em tese, sua liberdade
de ir, vir e permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional,
pelos artigos 647 e 648, incisos I e II, ambos do Código de Processo
Penal.
Depreende-se das informações da Autoridade
Judiciária impetrada que o paciente foi preso em flagrante, em 22 de
setembro de 2018, e denunciado, em 25 de setembro de 2018, como
incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, tendo sido
pronunciado após regular processo, em 14 de agosto de 2019.
Em 17 de abril de 2020, este Egrégio Tribunal
negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pela Defesa,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia.
Em 18 de setembro de 2020, foi determinada a
redistribuição dos autos ao Juízo Criminal e Júri, tendo sido analisada a
necessidade de manutenção da prisão preventiva (CPP, art. 316), em 29
de setembro de 2020, estando os autos da ação penal, atualmente, na
fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.
Portanto, o que se observa é o trâmite regular
da ação penal, não se vislumbrando qualquer desídia por parte do nobre
Magistrado a quo na condução do feito, além de passar ao largo a
hipótese de vulneração do princípio constitucional da razoabilidade.
Ademais, convém não se olvidar de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240419-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36.121
5
extrapolação da somatória dos prazos processuais não constitui, por si
só, razão bastante para entender-se verificado o excesso de prazo
configurador do constrangimento ilegal reparável pelo habeas corpus,
cabendo verificar as peculiaridades do caso concreto, de modo que, não
se vislumbrando desídia por parte da Autoridade Judiciária que preside a
instrução na condução da ação penal, nem violação do princípio da
razoabilidade, estar-se-á longe de ver-se configurada excedência prazal
na formação da culpa.
Vale lembrar, a propósito, que a jurisprudência
tem proclamado que "O prazo para ultimar a instrução, no
processo-crime, é um parâmetro a sinalizar o tempo razoável de
duração do curso da ação penal. Não é um lapso peremptório e
fatal, cuja superação venha a gerar automática liberação do
encarcerado. Há outros valores a serem considerados e eles
podem justificar a preservação da custódia do paciente”.1
Oportuno
lembrar,
ainda,
que
a
alegada
excedência prazal também se mostra superada pelo encerramento da
instrução criminal e prolação da decisão de pronúncia, incidindo, na
espécie, os comandos normativos das Súmulas 21 e 52 do Superior
Tribunal de Justiça2.
Por outro lado, o MM. Juiz de primeiro grau, ao
1 - H.C. no 350.354/9, 11a Câmara do TACrimSP, Rel. Juiz Renato Nalini, j. 08.11.1999, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 25.11.1999, p.75-76.
2 - Cf. Súmula 21: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de
prazo na instrução”; Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240419-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36.121
6
analisar a necessidade de ser mantida a prisão preventiva do paciente,
considerou que os requisitos da custódia cautelar não foram afastados
por qualquer elemento novo existente nos autos e tampouco houve
qualquer alteração da situação fático-jurídica desde a primeira decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva que justificasse a sua
reconsideração, além de ressaltar a gravidade in concreto do delito
praticado, reveladora da periculosidade do agente.
Logo, ao contrário do alegado pelo ilustre
impetrante, a r. decisão atacada foi proferida em conformidade com o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Frente a esse quadro, por não caracterizado o
constrangimento ilegal com que acena o ilustre impetrante, máxime
porque o r. decisum impugnado foi motivado adequadamente e porque
não se vislumbra desídia na condução dos atos processuais ou vulneração
do princípio da razoabilidade, exsurge imperiosa a solução consistente na
denegação do remédio heróico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator